Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-22.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. A inclusão indevida de gravame pelo banco réu em veículo pertencente à autora, ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do seu agir indiligente. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. A inclusão indevida de gravame pelo banco réu em veículo pertencente à autora, ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do seu agir indiligente. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), desprovido o da corré Omni, com majoração da verba honorária por ela devida (art. 85, §11, do CPC).